Tribunal: TJDFT
Processo: 0733819-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO INADEQUADO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BENEFICIÁRIOS. PARENTES DA VÍTIMA. QUANTUM. JUROS DE MORA. DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. INCLUSÃO DA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O dano moral decorre de uma conduta dolosa ou culposa, praticada por uma Pessoa Física ou Jurídica, que implique em desrespeito, mácula ou ofensa (direta/indireta) aos direitos de personalidade, notadamente, à dignidade e integridade de um terceiro, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Nem toda situação desagradável caracterizará dano moral, mas, apenas, aquelas que ultrapassem um mero dissabor do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
2. Os critérios, ou parâmetros, a serem considerados, pelo Magistrado, no momento da fixação do quantum correspondente ao dano moral, são de ordem subjetiva e objetiva. No primeiro caso, temos: a extensão do dano, considerando intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições pessoais da vítima, no intuito de aquilatar importância do direito pessoal violado; princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. No segundo caso, temos: capacidade econômica do ofensor, a fim de garantir punição e desestímulo; impossibilidade do enriquecimento sem causa.
3. A dor de perder uma pessoa querida, seja por um erro, por uma fatalidade, por uma negligência ou por uma imprudência, nunca poderá ser monetariamente apaziguada ou compensada, independentemente da quantia ofertada. Nem por isso, nem diante deste cenário tenebroso, perpétuo e desolador, a capacidade econômica do ofensor pode ser desconsiderada.
4. O pagamento da compensação por danos morais, decorrente de ato ilícito, tem de ser atualizado por meio da aplicação de juros moratórios, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, desde a data da prolação da sentença (Súmula 362, STJ).
5. Na pensão por ato ilícito referente à vítima que exercia trabalho com carteira assinada, ou que exercia trabalho perante órgãos públicos, é devida a inclusão da parcela correspondente ao décimo terceiro salário.
6. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.